Tribunal: TJDFT
Processo: 0715752-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. DEFESA PRÉVIA. VENDA DO VEÍCULO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA. CORRESPONDÊNCIA ENVIADA AO ENDEREÇO DA NOVA PROPRIETÁRIA. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Pretensão inicial de anulação/cancelamento de multa e da pontuação correspondente, por ausência de intimação quanto à penalidade aplicada, cumulada com o desarquivamento do processo administrativo, notificação do recorrente e reabertura do prazo para recurso administrativo. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos.
3. Incontroverso nos autos que o autor se recusou a realizar o teste de etilômetro, quando abordado em ação de fiscalização promovida pelo DER/DF. A controvérsia reside na alegação de vício no processo administrativo, relativamente à aplicação da penalidade de multa, pois o autor alega que não foi devidamente intimado.
4. A autuação ocorreu no dia 19/11/2016 (ID 20506949 – pág. 5), tendo o autor apresentado a defesa prévia em 19/12/2016 (ID 20506949 – pág. 11-19). Em 19/02/2019 foi exarada recomendação de desprovimento da defesa (ID 20507267 – pág. 33), sendo que o indeferimento ocorreu em 22/04/2019 (ID 20507267 – pág. 36).
5. Conforme despacho do DER de ID 20507267 – pág. 39, desde 01/09/2017, o órgão envia suas notificações (de autuação e de penalidade) por carta simples via ECT, que são entregues diretamente na caixa de correspondências do endereço cadastrado na base de dados do veículo junto ao DETRAN. Tal procedimento não encontra vedação no CTB ou na Resolução 619/2016 do CONTRAN, tendo em vista que a legislação não exige o envio de carta com aviso de recebimento.
6. Conforme o art. 282, §3o, do CTB, sempre que a penalidade de multa for imposta ao condutor, a notificação será encaminhada ao proprietário do veículo, responsável pelo seu pagamento. Embora o autor fosse o proprietário do veículo quando do cometimento da infração (19/11/2016), o veículo foi vendido no curso do processo administrativo, com alteração da propriedade em 07/02/2018 (ID 20507267 – pág. 2), de modo que a intimação da penalidade foi encaminhada para a nova proprietária, conforme pode ser observado no documento de ID 20507267 – pág. 6), tendo ocorrido duas intimações, com postagens em 22/08/2019 e 08/11/2019. Tal procedimento está em consonância com o art. 282, § 3o, do CTB, inexistindo os vícios alegados pelo autor.
7. Ciente das disposições legais quanto à notificação do proprietário do bem, o autor poderia ter solicitado a oitiva da nova proprietária quanto ao recebimento da carta emitida pelo DER. Entretanto, quando intimado para dizer se pretendia produzir outras provas, o autor informou negativamente, conforme IDs 20507288 e 20507300. Acaso tivesse requerido a oitiva da testemunha, poderia eventualmente ter comprovado que ela também não foi comunicada da penalidade aplicada, fato que, em tese, poderia ocasionar a anulação pretendida. Correto, pois, o pronunciamento judicial de improcedência dos pedidos.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
9. Condenado o recorrente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).